Tribunal: TJBA
Processo: 0503239-97.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503239-97.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NELSON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JUREMA CINTRA BARRETO, JOSE CARLOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO PRECÁRIA. OBRIGATORIEDADE. TEMA REPETITIVO 692 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO SEGURADO E PROTEÇÃO AO ERÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR E BOA-FÉ QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE RESTITUIR. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

PROCESSO Nº 0503239-97.2015.8.05.0103 ANO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES: TEMA REPETITIVO 692/STJ; SÚMULA 110/STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário formulado por
NELSON DOS SANTOS SILVA
. A decisão de primeiro grau, embora tenha revogado a tutela de urgência que garantia o pagamento do benefício desde 2016, omitiu-se quanto à devolução dos valores recebidos pelo segurado. O INSS postula a reforma da sentença para condenar o Apelado a restituir as parcelas pagas indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores de benefício previdenciário, recebidos pelo segurado em virtude de decisão judicial de caráter precário (tutela de urgência), devem ser restituídos ao erário após a revogação de tal decisão por sentença de mérito que, com base em perícia judicial conclusiva pela capacidade laboral, julgou a pretensão improcedente, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 692
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 692, estabeleceu que a reforma de decisão que antecipa tutela final de benefícios previdenciários ou assistenciais exige a devolução dos valores recebidos, dada a natureza precária do provimento e a vedação ao enriquecimento sem causa. A tese é vinculante, e a alegação de boa-fé ou natureza alimentar da verba não impede a restituição, pois já foram ponderadas pelo STJ. No caso concreto, a sentença de improcedência, baseada em laudo pericial que atestou a capacidade laboral do Apelado, torna os valores pagos durante a liminar revogada indevidos, devendo ser restituídos ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito,
PROVIDO
, para reformar parcialmente a sentença e determinar que o Apelado restitua ao INSS os valores recebidos a título de auxílio-doença por força da decisão liminar posteriormente revogada, cuja apuração e forma de devolução devem ocorrer em fase de cumprimento de sentença, nos termos dos parâmetros fixados no Tema 692/STJ.

Tese de julgamento:
"1. A revogação da tutela antecipada que concedeu benefício previdenciário, em razão do julgamento de improcedência do pedido, acarreta o dever de o segurado restituir os valores recebidos, em observância à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 692." "2. A natureza alimentar do benefício e a boa-fé do segurado no recebimento não afastam a obrigatoriedade da restituição, uma vez que a decisão que amparava o pagamento possuía natureza precária e sua revogação opera efeitos
ex tunc
."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 692 (REsp 1.734.627/SP e outros); Súmula 110/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503239-97.2015.8.05.0103, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelado, NELSON DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a r. sentença de ID 11925743, apenas para determinar que o Apelado, NELSON DOS SANTOS SILVA, restitua ao Apelante os valores recebidos a título de auxílio-doença (NB 1726052130) por força da decisão liminar de ID 11925692, posteriormente revogada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)